Tribunal: STF
Processo: HC 107659
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PELO CRIME DE FURTO TENTADO. PREJUÍZO DO HC. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “declarada extinta a pena em razão do seu integral cumprimento, não há se falar de constrangimento à liberdade de locomoção do Paciente a ser protegido pela garantia constitucional do habeas corpus” (HC 91.079, Relatora Ministra Cármen Lúcia). 2. Incidência da Súmula 695/STF. 3. Agravo regimental desprovido.